Tribunal: TJES
Processo: 5001545-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUCIO CORTELETTI e outros (2)

APELADO: ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. TERCEIROS DE BOA-FÉ. SUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ERRO DE PREMISSA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelas empresas ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e IRP PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo no âmbito de embargos de terceiro, em execução fiscal. As embargantes alegam erro de premissa quanto à suposta ocorrência de fraude à execução, apontando que adquiriram os bens antes da constrição judicial, que os alienantes possuíam patrimônio suficiente para garantir a dívida e que a CDA executada foi integralmente quitada pelas próprias embargantes, terceiros de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóveis anterior à decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e à constrição judicial pode ser considerada fraude à execução; (ii) determinar se a existência de patrimônio suficiente por parte dos alienantes e a posterior quitação da dívida tributária pelos terceiros adquirentes afastam a presunção de fraude e autorizam o acolhimento dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de integrar ou aclarar decisões judiciais que contenham omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Embora os embargos de declaração não tenham como finalidade modificar o conteúdo decisório, é possível, em situações excepcionais, que a correção de vício relevante implique alteração do julgado, como ocorre quando verificado erro de premissa.

5. No caso concreto, o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao considerar como fraude à execução a alienação dos imóveis realizada pelas partes embargadas, desconsiderando que a venda ocorreu em 03.02.2020, antes da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a constrição, em 02.03.2020.

6. A jurisprudência, notadamente a Súmula 375 do STJ, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, o que não se verifica no caso em análise.

7. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN não se aplica automaticamente quando demonstrado que, no momento da alienação, o devedor possuía patrimônio suficiente para garantir a dívida, hipótese prevista na exceção contida no parágrafo único do mesmo artigo.

8. A boa-fé das embargantes é confirmada não apenas pela aquisição dos imóveis antes da constrição, mas também pela quitação integral da dívida tributária mediante depósito judicial no valor de R$ 1.498.177,01, o que extingue o crédito executado e afasta qualquer utilidade na manutenção da penhora.

9. A data relevante para análise da suposta fraude, em se tratando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é a da decisão que defere a medida, e não a data da inscrição em dívida ativa, como sustentado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bens realizada antes da decisão que defere o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da constrição judicial não configura fraude à execução, quando ausente prova de má-fé do adquirente.

2. A suficiência patrimonial do alienante à época da venda afasta a presunção de fraude prevista no art. 185, parágrafo único, do CTN.

3. A quitação da dívida tributária pelo terceiro adquirente de boa-fé impede a manutenção da constrição sobre os bens alienados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 185, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TRF-4, AC 5004024-81.2017.4.04.7003, Rel. Des. Maria de Fátima Freitas Labarrère, j. 05.03.2020; TJ-MG, ApC 5007732-40.2022.8.13.0647, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001545-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUCIO CORTELETTI, SANDRA DA PENHA CORTELETTI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A
APELADO: ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, IRP PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que
analisando
o presente recurso
o mesmo
merece provimento,
na medida que o voto condutor da nobre Relatora anterior quando do julgamento da apelação do Estado do Espírito Santo, partiu de
erro de premissa,
no tocante a
suficiência patrimonial
por parte do devedor
e
dívida quitada judicialmente
pelos embargantes
.
Explico.

O cerne da demanda tem origem
na

e
xecução
f
iscal (
Proc.
n.

5002133-97.2016.8.08.0024) movida pelo Estado do Espírito Santo. A
e
xecução se baseava na cobrança de um crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA
n.
05109/2019
)
,
cujo
o valor
à época
de R$ 1.357.936,43.

No contexto dessa dívida, e em momento posterior à alienação dos imóveis em questão, foi instaurado um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (
Proc. n.
5000420-48.2020.8.08.0024) da empresa devedora NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, com o objetivo de responsabilizar o casal de sócios, Sr. Ricardo Lúcio Corteletti e Sra. Sandra Penha Corteletti.

A medida judicial no
referido incidente
resultou em uma constrição sobre os bens dos sócios, incluindo três imóveis
tratados nos embargos de terceiro
(matrículas
ns.
74.339, 74.340 e 27.332
)
. Contudo, antes da
mencionada
decisão no Incidente que deferiu a constrição (
em
02 de março de 2020),
tais
imóveis já haviam sido alienados –
em
03 de fevereiro de 2020 - às empresas ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e IRP PARTICIPAÇÕES LTDA,
no caso as ora embargantes
.

Nesse cenário,
entendo que as
constrições recaíram sobre os bens
foram
legitimamente
adquiridos pelos ora embargantes porque anterior à decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,

sobretudo porque deve-se concluir que
a alienação era legítima e, no momento da compra e venda
dos terrenos
, a única dívida tributária existente
era a
CDA
n.
05109/2019.

E neste ínterim, pode-se perceber que a dívida tributária
estava
devidamente
garantida por patrimônio mais do que suficiente dos vendedores. Além disso,
como se não bastasse

os

recorrentes
demonstraram sua boa-fé ao realizar um depósito judicial de R$ 1.498.177,01 para quitar integralmente a referida CDA, extinguindo, assim, o crédito tributário.

Des
s
a forma, entendo que não deve prevalecer o Acórdão da
Apelação
(Id 10666861)
,
na medida que,
pelos fundamentos acima aventados,
deve ser afastada a
presunção absoluta de fraude à execução (Tema 290 do STJ),
baseado especialmente em
dois pilares desconsiderados naquele julgamento
:
(i
) o patrimônio dos alienantes era suficiente para garantir a única dívida contemporânea à venda (exceção do art. 185, Parágrafo único, do CTN) e
(ii
) a própria dívida que originou a constrição foi quitada judicialmente pelas terceiras de boa-fé, tornando a manutenção da penhora sem sentido lógico-jurídico ou prático.

Assim, equivoca-se o Estado do Espírito Santo a considerar
a data
da inscrição da dívida
em
10.06.2019 porque anterior a aquisição dos bens
imóveis

(03.02.2020)
como forma de reconhecer a fraude
e
atrai
r
a aplicação do art. 185 do CTN, na medida que,
em razão da existência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
considerara-se a data
da decisão que deferiu liminarmente a desconsideração e, tendo a constrição ocorrido em
02.03.2020
, ou seja, posteriormente à aquisição
(03.02.2020)
, outra conclusão não há senão concluir como legítimo o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Nesse sentido, julgados dos Tribunais Pátrios sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO BEM ALIENADO . BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Súmula nº 375, para configurar a fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Pois, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Ou seja, a boa-fé se presume e a má-fé exige a comprovação de sua existência . Compravado que o bem foi alienado antes da constrição judicial e ausente a comprovação de má-fé do adquirente é cabível a desconstituição da penhora
. (TRF-4 - AC: 50040248120174047003 PR, Relator.: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 05/03/2020, 2ª Turma).

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL - BEM DE PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES - SÚMULA 375/STJ - REGISTRO DA PENHORA OU PROVA DA MÁ-FÉ - DOAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO - SÓCIO ADMINISTRADOR QUE NÃO FIGURAVA NO POLO PASSIVO - FRAUDE À EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA.
Os embargos de terceiro são cabíveis por aquele que, não sendo parte no processo, venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, hipótese em que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição. É inaplicável o artigo 185 do Código Tributário Nacional quando se trata de execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito de natureza não tributária. Nos termos da Súmula n . 375 do colendo STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.
Em se tratando de execução ajuizada inicialmente somente em face da pessoa jurídica, a fraude à execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem pelo sócio administrador for posterior à sua citação válida. Ausente a prova da má-fé, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5007732-40 .2022.8.13.0647 1 .0000.24.176866-2/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024).

Diante do exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, aplicando efeitos infringentes, sanar o vício de erro de premissa, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, mantendo os demais termos do Acórdão de julgamento de
Id 10666861.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)